Tribunal: STF
Processo: ARE 1545771
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Felipe Monteiro Martins, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE RESISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. 



    1. Tratando-se de infração continuada praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firma-se pela prevenção na forma do art. 71 do CPP. Jurisprudência do STJ. 



    2. "A nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal (CPP), está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal" (RvCr n. 5.663/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 18/5/2022.). 



    3. Para modificar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de modo a concluir pela absolvição, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7 do STJ. 



    4. A deficiência de fundamentação atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Nas razões do extraordinário, sustenta-se a ocorrência de violação do art. 5º, II, XLVI, LIII, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal nos seguintes termos: 



    “1. Princípio do Juiz Natural (Art. 5º, LIII, CF) – A incompetência do juízo de Santa Bárbara D’Oeste para processar e julgar o recorrente, uma vez que os fatos se deram em Piracicaba/SP. 



    2. Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório (Art. 5º, LV, CF) – A inversão da ordem dos atos processuais, com o interrogatório do réu sendo realizado como ato inicial, e não ao final da instrução criminal, como determina o art. 400 do CPP, questão essa debatida desde o primeiro grau até essa sede recursal, não se cogitando da preclusão.



    3. Princípio da Legalidade (Art. 5º, II, CF) – Violação à ordem processual legal, com desrespeito à norma expressa no artigo 400 do CPP, bem como ao artigo 387, § 2º do CPP, que obriga o juiz a descontar, na sentença condenatória, o tempo de prisão provisória já cumprido. 



    4. Princípio do Devido Processo Legal e Presunção de Inocência (Art. 5º, LIV e LVII, CF) – A ofensa ao devido processo legal e à presunção de inocência do recorrente em decorrência da inversão de atos processuais. 



    5. Princípio da Individualização da Pena (Art. 5º, XLVI, CF) – A imposição de pena desproporcional e a ausência de redução da pena ao patamar previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, bem como a não observância da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes dos artigos 43 e 44 do Código Penal, violando o direito fundamental à individualização da pena, restando violada a garantia do princípio da legalidade, eis que, o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ainda em vigor, determina o decote da pena cumprida em sede de prisão preventiva da pena total, evitando assim o excesso de execução da reprimenda imposta.”



    Requer, ao final, o provimento do Recurso Extraordinário “para que sejam reconhecidas as violações aos princípios constitucionais do Juiz Natural, Ampla Defesa, Legalidade, Devido Processo Legal, Presunção de Inocência e Individualização da Pena, com a consequente anulação dos atos processuais viciados e a revisão da dosimetria da pena, assegurando a aplicação da redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, a possibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, a alteração do regime prisional conforme o artigo 33 do Código Penal, e a redução da pena com base no artigo 387, § 2º do CPP”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento.



    Na espécie, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, em relação às alegadas violações do art. 5º, II, XLVI, LIV e LV, da Carta Magna, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema nº 181) e do ARE 748.371-RG/MT (Tema nº 660), sob a sistemática da Repercussão Geral (Doc. 512). 



    No que tange à alegada violação dos princípios do juiz natural e da presunção de inocência (art. 5º, LIII e LVII, da CF), o recurso extraordinário foi inadmitido em razão do óbice consubstanciado na necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais, cuja ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta.



    Foram interpostos agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), nos termos do permissivo legal e da jurisprudência aplicável:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    ARE 1.334.899-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.12.2021).



    A decisão de inadmissibilidade foi mantida, no julgamento do agravo interno, quanto às matérias previstas no art. art. 5º, II, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal, conforme ementa do acórdão a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA LEGALIDADE. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral das matérias discutidas, conforme definido nos Temas n. 181 e 660 do STF. 1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados temas de repercussão geral não se aplicam ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta aos princípios constitucionais apontados. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 181 e 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais e da superação de óbices processuais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia análise de normas infraconstitucionais e superação de óbices processuais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Devolvidas, portanto, a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), as matérias constantes do art. 5º, LIII e LVII, da Constituição Federal, relativas à alegada violação dos princípios do juiz natural e da presunção da inocência.



    De plano, destaco ser inviável, em regra, a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso especial da parte recorrente. 



    Com efeito, apenas se admite recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional surge no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. Aqui, o inconformismo do agravante refere-se a matérias discutidas desde o primeiro grau, mantidas pelo Tribunal de Justiça:



    “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LOCAL. Rejeição. Fixação por prevenção em se tratando de delito permanente. 



    NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, POR ALEGADA INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO. Inocorrência. Inteligência do CPP, art. 222. Mesmo que assim não fosse, há expressa previsão legal de que a instrução se inicia por ele (Lei nº 11.343/06, art. 57, caput). Norma especial que prevalece sobre a geral. Inteligência do CPP, art. 394, § 2º. 



    MÉRITO. Absolvição. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso a lastrear as condenações. DOSIMETRIA. Afastamento do aumento operado nas bases do tráfico. Parecer da PGJ nesse sentido. Pretendida a aplicação do redutor do § 4º, em grau máximo (2/3). Inviabilidade. Regime intocado. Inaplicabilidade das benesses do CP, art. 44. 



    PROVIMENTO PARCIAL.”



     



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de interposição de recurso extraordinário contra fundamento do acórdão do Tribunal de origem mantido pela Corte Superior. Matéria constitucional: preclusão. Precedentes. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante o entendimento de que ocorreu preclusão do conteúdo constitucional pela não interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela instância ordinária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu a preclusão do conteúdo constitucional. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que somente é cabível recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial caso a matéria constitucional nela discutida for diversa daquela decidida pela instância ordinária. 4. A matéria constitucional impugnável, por meio do recurso extraordinário não surgiu, originariamente, no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, já constando do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.390.697-AgR-segundo/ES (2023), Rel. Min. Rosa Weber (Presidente); ARE nº 1.230.926-AgR/RJ (2020), Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).” (ARE 1496029 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22-10-2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL IMPUGNÁVEL VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE SURGIR, ORIGINARIAMENTE, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. II – A matéria constitucional impugnável via recurso extraordinário deve surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1481788 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17-10-2024)



    “EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS DE CONTA JUDICIAL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1412403 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 31-05-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator